Tribunal: TJSP
Processo: 1520094-07.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por NELSON RIGAT XAVIER DE AQUINO contra sentença proferida pela 23a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por NELSON RIGAT XAVIER DE AQUINO contra sentença proferida pela 23a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da reparação de dano no valor de R$ 98.000,00, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 2o, I, do Código Penal. A denúncia relata que o réu, vendeu, como se fosse proprietário, veículo pertencente à empresa Vitacon Participações S.A., induzindo a vítima em erro e apropriando-se da quantia paga. O recurso defende a atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e tratando-se de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura o crime de estelionato, especialmente diante da alegação de inexistência de dolo e da tese de mero inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu, na posse do veículo por meio de contrato de consignação com a empresa Vitacon, vende o bem sem autorização da legítima proprietária, induzindo a vítima em erro ao apresentar-se como legítimo possuidor e titular do bem.
A vítima efetuou o pagamento integral do veículo e, após sucessivas cobranças, não recebeu a documentação necessária para a transferência, nem a restituição dos valores pagos, caracterizando o ardil empregado para obtenção de vantagem ilícita.
A prova testemunhal e documental, especialmente os depoimentos da vítima em sede policial e judicial, é firme, coesa e corroborada por documentos, demonstrando a prática fraudulenta reiterada pelo réu.
O acusado, embora citado e intimado, não apresentou defesa em Juízo nem forneceu justificativa para sua conduta, o que, somado à prova robusta dos autos, reforça a configuração do dolo.
A conduta ultrapassa os limites de um simples inadimplemento contratual, pois envolve disposição dolosa de coisa alheia como própria, com intenção clara de ludibriar e causar prejuízo patrimonial à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura estelionato a conduta de agente que, na posse de bem alheio mediante contrato de consignação, o vende como se fosse seu, obtendo vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, mediante induzimento em erro.
A ausência de entrega da documentação do veículo e a recusa em restituir os valores recebidos evidenciam o dolo e afastam a tese de mera inadimplência contratual.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o, I; CPP, arts. 386, III, 599.